Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. QUADRO DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA, AGRESSIVIDADE E DELÍRIOS PERSECUTÓRIOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. UTILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO MECÂNICA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM PROTOCOLO DE SAÚDE DO ENTE PÚBLICO DISTRITAL NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSISTENCIAIS E DE VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. LESÕES FÍSICAS NOS TORNOZELOS DA PACIENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Não há cerceamento de defesa quando a sentença se limita a reconhecer o não atendimento, pela parte ré, do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo inversão indevida do ônus probatório. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Configura falha na prestação do serviço público de saúde a submissão de paciente psiquiátrica à contenção mecânica por mais de um dia, sem a observância dos protocolos clínicos recomendados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, notadamente quanto à reavaliação periódica da necessidade da medida, à vigilância contínua, à adequada composição da equipe assistencial e à adoção de cuidados destinados à prevenção de lesões.
4. O prolongamento da contenção mecânica, desacompanhado do monitoramento clínico e assistencial adequado, constituiu fator determinante para o surgimento das lesões nos tornozelos da autora ou, ao menos, para o seu agravamento, sobretudo em se tratando de paciente em crise psiquiátrica, cuja movimentação intensa é previsível e inerente ao quadro clínico apresentado.
5. Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão ilícita estatal e as lesões físicas sofridas pela autora, configura-se a Responsabilidade Civil do Estado.
6. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas.
7. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum reduzido.
8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.